Tribunal: TJES
Processo: 5004038-53.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004038-53.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAIKE DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5004038-53.2025.8.08.0047

RECORRENTE: WAIKE DE SOUZA;

RECORRIDOS: BANCO BRADESCO S.A.;

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA AÇÃO DE CONHECIMENTO. FATOS SUPERVENIENTES. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
o magistrado extinguiu o processo sem julgar o mérito porque entendeu que a parte exequente entrou com a execução no juizado errado, aduzindo ser o caso de competência funcional (art. 516, II, do CPC).

O Juízo de Origem
EXTINGUIU A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, conforme o dispositivo:

À luz do exposto, reconheço a incompetência deste Juizado para processar e julgar a presente demanda, fundado no art. 516, II do CPC, indefiro a petição inicial e, por conseguinte julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I do CPC.

Irresignada, WAIKE DE SOUZA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que o juiz cometeu um
erro material
ao confundir as ações. O recurso sustenta que não é uma execução, mas uma
nova lide
por fatos supervenientes.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, por entender que a demanda se tratava de mero cumprimento de sentença de processo anterior, reconhecendo a incompetência funcional deste juízo (Art. 516, II, CPC).

O Recorrente sustenta, em síntese, que a presente ação possui causa de pedir e pedidos distintos da ação nº 0007498-46.2019.8.08.0047, fundando-se em fatos novos (multas em 2024) e na omissão continuada dos réus em proceder à baixa definitiva do veículo, o que configuraria novo ilícito civil.

Assiste razão ao recorrente. Ao compulsar os autos, verifica-se que a presente demanda não se limita à execução do título judicial anterior. Na ação pretérita, discutiu-se a fraude contratual e a retirada de gravame. Aqui, o autor busca o bloqueio de circulação via RENAJUD e indenização por danos morais decorrentes de fatos supervenientes ao trânsito em julgado daquela ação (novas infrações de trânsito ocorridas em 2024).

Desta forma, não há que se falar em incompetência funcional baseada no art. 516, II do CPC, pois trata-se de
nova ação de conhecimento
fundada em descumprimento de dever legal e omissão administrativa que gera novos danos.

Apesar de ser possível o julgamento imediato pelo tribunal quando a causa versar sobre questão exclusivamente de direito, verifico que, no presente caso,
não é recomendável a aplicação da Teoria da Causa Madura
.

Isso porque o processo foi extinto
in limine
, antes mesmo da angularização processual completa ou da fase de instrução. A pretensão autoral envolve:

A verificação da responsabilidade administrativa do DETRAN/ES na baixa do prontuário;

A análise da extensão dos novos danos morais alegados (motorista profissional);

O exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes recorridas sobre os fatos novos de 2024.

O julgamento imediato por esta Turma Recursal implicaria em indesejado
salto de instância
e cerceamento de defesa para ambas as partes, visto que a instrução probatória sequer foi iniciada na origem. A lide não está "madura" para julgamento, pois demanda a análise de fatos que não foram objeto de contestação ou saneamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

ANULAR
a sentença de primeiro grau, afastando a extinção sem resolução de mérito e a incompetência declarada;

DETERMINAR o retorno dos autos ao juízo de origem
para o regular prosseguimento do feito, com a citação dos réus e a abertura da fase instrutória, dada a impossibilidade de julgamento imediato por esta Instância Revisora.

Sem custas e honorários, ante o êxito recursal (Art. 55 da Lei 9.099/95).

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)